Tribunal: TJSP
Processo: 1003099-81.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO E FRALDA GERIÁTRICA. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Administração pública que deve suportar determinados

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO E FRALDA GERIÁTRICA. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos, aparelhos ou tratamentos. Administração pública que deve suportar determinados gastos não previstos especificamente, mas que constituem sua responsabilidade. Lei Federal no 10.741/2003 determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Sentença reformada.
Recurso provido.